Tribunal: TJSP
Processo: 2188300-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188300-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante AMANDA
CRISTINA ROSSIGALLI e Paciente RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188300-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18822
2
Habeas Corpus no 2188300-14.2020
Impetrante: Amanda Cristina Rossigalli
Paciente: Ronaldo Ribeiro da Silva Junior
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca da Ourinhos
Voto no 18822
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Amanda Cristina Rossigalli, advogada, em
favor de Ronaldo Ribeiro da Silva Junior, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que o
Paciente não foi submetido à audiência de custódia; que com ele
foram apreendidos somente dois cigarros de “maconha” e na
residência um pino de cocaína; que as anotações encontradas na
casa não se referem ao tráfico ilícito, mas sim às pessoas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188300-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18822
3
efetuaram o pagamento de roupas que compra no Brás para
revender; que o réu é primário, de bons antecedentes, possui
renda lícita e residência fixa; que a decisão que decretou a prisão
é carente de fundamentação idônea; que a droga apreendida era
para consumo próprio; e que caso seja condenado, deverá ser
fixado o regime diverso do fechado pelo reconhecimento do tráfico
privilegiado.
Pede a concessão da liminar deferir a
liberdade ao Paciente, confirmando-se a decisão definitivamente
no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 33/36), as
informações foram prestadas (fls. 38/39) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 44/53).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios
de
autoria
e
palpável
materialidade
delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 28 de julho de
2020, o Paciente foi preso em flagrante delito porque policiais
suspeitaram da atitude dele ao avistar a viatura policial (tentando
pular da garupa de uma moto) e resolveu abordá-lo. Na revista,
jogou o aparelho celular ao solo, quebrando-o para que os policiais
não verificassem a numeração de EMEI. Os policiais apreenderam
duas porções de “maconha”. Na residência do Paciente, a polícia
ainda encontrou mais uma porção de “maconha” e um papelote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188300-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18822
4
contendo cocaína, papel filme e saquinhos plásticos utilizados
para embalar a droga. Indagado, confessou informalmente a
prática do tráfico ilícito.
Levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
A questão da não realização da audiência de
custódia justifica-se pois em razão da prorrogação do período de
restrições sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19, as
audiências de custódia, mesmo no modo de videoconferência,
foram suspensas em todo o Estado de São Paulo através do
Provimento CSM 2567/2020.
Pelo que depreende dos autos, tanto o
Ministério Público quanto a defesa constituída se manifestaram
nos autos e os requerimentos das partes foram prontamente
analisados pelo Juízo, não havendo irregularidade.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “No caso concreto, não se considera a gravidade
genérica do crime, mas especificamente o fato de ter sido
surpreendido quando ia fazer a entrega de uma porção de maconha
e de ter sido localizada na sua casa uma caderneta com anotações
de
dívidas
de
drogas
(fl.
17)”,
não
havendo
nenhuma
irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a
comprometesse,
porquanto
a
necessidade
da
segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188300-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18822
5
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado
gravíssimo,
respaldando-se
a
necessidade
da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido no momento em que pretendia fazer a
entrega de substância entorpecente a terceiro.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda
acerca da desclassificação da imputação para delito de menor
potencial ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito da ação em
primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas
corpus, adiantamento da questão.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188300-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18822
6
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator